Tribunal: TJBA
Processo: 8034991-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034991-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DEOCLECIANO TENORIO OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DEOCLECIANO TENORIO OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS, CARLOS ALBERTO DULTRA CINTRA, DANILO COSTA LUIZ

AGRAVADO: HILDEBRANDO DA SILVA PINHO e outros (7)

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REIVINDICATÓRIA C/C NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Deocleciano Tenório Oliveira e outros contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência, no bojo de ação reivindicatória cumulada com declaração de nulidade de registro público e pedido de indenização. Os agravantes alegam graves vícios nos registros imobiliários utilizados pelos agravados, especialmente em relação à Fazenda Santa Maria, incluindo sobreposição de matrículas, uso de dados falsos no SIGEF/INCRA e fraudes com procurações. Requerem, entre outras medidas, desocupação do bem e proibição de transações. A liminar foi indeferida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se estariam presentes os pressupostos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com base na alegação de nulidade de registros e riscos à posse e propriedade do imóvel, bem como à integridade ambiental da área litigiosa.

III. Razões de decidir

3. A complexidade das alegações exige dilação probatória ampla, inclusive produção de prova técnica, documental e contraditório, inviabilizando apreciação em sede de agravo de instrumento.

4. A tutela provisória requer cognição sumária, não sendo compatível com matérias que demandam análise aprofundada.

5. Registros públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo sua suspensão dependente de prova robusta.

6. Inexistência de demonstração inequívoca dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

7. Risco de afronta à segurança jurídica e aos princípios constitucionais do devido processo legal e do juízo natural.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória que implique suspensão de registro imobiliário exige prova inequívoca dos vícios alegados, não sendo cabível sua análise em sede de agravo de instrumento diante da necessidade de dilação probatória. 2. A presunção de veracidade dos registros públicos somente pode ser elidida por prova robusta, não sendo suficiente a mera alegação de nulidade para justificar medida de urgência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8034991-74.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
ESPÓLIO DE DEOCLECIANO TENORIO OLIVEIRA E OUTROS
e Agravados
VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA E OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça